Tribunal: TJPA
Processo: 0008363-32.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008363-32.2018.8.14.0049

APELANTE: RONALDO CARVALHO COSTA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO
SIMPLES
.
ARREPENDIMENTO EFICAZ.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PARCIAL PROVIMENTO
.

1.
O
crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito – Súmula 582 do STJ.

2. Não se configura arrependimento eficaz no caso, já que o réu não devolveu deliberadamente a res furtiva à vítima e sim foi detido por populares que tomaram-lhe o aparelho celular e fizeram a devolução.

3. O único vetor negativo considerado na sentença (culpabilidade) foi equivocadamente avaliado, obrigando à sua correção e fixação da pena-base no mínimo legal.

4. Uma vez no mínimo legal a reprimenda, incabível é sua redução em razão de atenuantes – Súmula 231/STJ. Outrossim, não caberia ao
caso a aplicação da atenuante da confissão, pois o Réu não confessou a prática criminosa e sim deu outra versão aos fatos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RONALDO CARVALHO COSTA JUNIOR
, contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinqüenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Segundo a denúncia, em suma, no dia 13.09.2018, por volta de 18:15h, o denunciado abordou a vítima adolescente T. S. dos S., juntamente com uma amiga, em via pública, e dela subtraiu um aparelho celular fazendo menção que estaria armado. Logo após, saiu andando na passarela que atravessa a BR-316, onde estavam, e quando se afastou a vítima começou a gritar e populares conseguiram conter o acusado e com ele o bem roubado. Assim, por tal conduta, o denunciado foi incurso no art. 157, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente e no ID 4346363, sobreveio sentença condenatória, da qual o réu recorreu, pugnando pela reforma da sentença para aplicação do arrependimento eficaz, desclassificação do crime para sua forma tentada, redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão (ID 4346365).

Constam contrarrazões ao recurso no ID 4346366.

No ID 4346369, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para redução da pena para o mínimo legal.

É o relatório. À revisão, para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão condenatória possui os seguintes fundamentos: arrependimento eficaz, desclassificação do crime para sua forma tentada, redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

No que tange ao
arrependimento eficaz
, após análise dos fatos apurados nos autos, atesta-se que o Apelante não devolveu deliberadamente o bem subtraído à vítima logo após tomá-lo; ele a roubou e saiu andando na passarela, e quando já estava mais distante a vítima começou a gritar e populares o detiveram ainda na posse do bem e o tomaram, devolvendo-o para a vítima, o que descaracteriza totalmente a tese defensiva.

Em relação ao
pedido de desclassificação do crime para a forma tentada
, atesta-se que
o crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, e o meliante inverteu a posse do bem, mesmo que tenha sido preso ainda no local do crime.

Não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Há súmula do STJ a respeito, sedimentando a questão:
“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”
.

Quanto ao
pedido de redução da pena para o mínimo legal,
verifica-se na sentença impugnada que o único vetor negativamente considerado pelo magistrado foi a
culpabilidade
, no entanto, a avaliou da seguinte forma:
“Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;”.

Tal conceito atrela-se à culpabilidade como pressuposto do crime, e não como vetor na dosimetria da pena, onde o que se julga é o grau de reprovabilidade da conduta, que no caso não ultrapassa a média, obrigando à correção e consequente redução da pena para 4 (quatro) anos de reclusão, pena mínima, já que esta foi a única circunstância desfavorável ao Réu.

No que tange à
aplicação da atenuante da confissão
, não há resultado prático em seu reconhecimento, já que a pena-base foi reduzida para o mínimo legal, encontrando óbice o pleito na Súmula 231/STJ. Outrossim, o Réu não confessou o crime, e sim contou outra versão sobre os fatos de que tudo não passou de uma brincadeira de simulação de um assalto, sem provar a tese desconstitutiva, o que não é suficiente para lhe garantir a benesse.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena-base imposta ao Réu ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Belém, 22/06/2021